Tribunal: TJDFT
Processo: 0745707-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745707-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR FERREIRA DE SANTANA AGRAVADO: MARCICLEIA SILVA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSMAR FERREIRA DE SANTANA contra decisão (ID 251734546) proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos de ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de MARCICLEIA SILVA DA CONCEICAO, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. Em suas razões (ID 77475773), sustenta que: 1) a decisão partiu de premissa fática equivocada, ao confundir faturamento bruto com renda líquida; 2) o agravante é microempreendedor Individual (MEI) e o valor movimentado refere-se ao total de vendas, e que sua renda líquida é estimada em R$ 2.595,07; 3) a decisão viola a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmada no REsp 1.899.342, que estende ao MEI a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; 4) houve inversão ilegal do ônus da prova. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e suspensa a ordem de recolhimento das custas. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXXV e LXXIV, assegura o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Da mesma forma, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) se estende ao MEI e ao empresário individual, pois não há separação patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Em análise preliminar, o juízo considerou o faturamento bruto da atividade empresarial como a renda líquida do agravante. Por outro lado, em cognição sumária, não há elementos conclusivos da hipossuficiência do autor, que permitam a concessão da antecipação da tutela recursal. O agravante não juntou comprovantes de despesas nem extratos bancários, por exemplo. A questão necessita de aprofundamento. Todavia, a decisão agravada determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A manutenção da ordem, sem a análise definitiva do mérito recursal, impõe ao agravante o risco iminente de extinção do processo, o que representa obstáculo ao acesso à justiça. Portanto, DEFIRO o efeito suspensivo somente para obstar a extinção do processo até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator